Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO DESNECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos não reclama a aplicação do inciso III e §1o do art. 485 do CPC, pois não caracterizado por nenhum momento o abandono. O fato que atraiu a regra do inciso IV do referido dispositivo foi a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois o processo já tramitava a quase um ano sem localizar o veículo nem o réu.
2. Não se aplicam as disposições do § 1o, do art. 485, do CPC à extinção por ausência de pressuposto processual prevista no inciso IV do referido artigo, sendo desnecessária prévia intimação pessoal do autor.
3. Restou evidenciada nos autos a atitude cooperativa do magistrado ao proceder a várias pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo na tentativa de localizar endereços que resultassem em diligências frutíferas para a demanda. 3.1. E devido aos sucessivos fracassos nas diligências, várias foram as intimações ao autor para indicar endereço válido ou converter o feito em ação executiva, ora insistindo o autor em diligências em endereços já diligenciados, ora permanecendo em silêncio, por longo período, levando, inclusive, à sua intimação pessoal prevista no § 1o, do art. 485 do CPC.
4. A extinção do feito sem resolução do mérito é resultado da desídia do autor, pois deixou de agir de forma proativa no processo, apesar das diversas provocações do magistrado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.